Tribunal: TJBA
Processo: 8001269-68.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001269-68.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANEIDE DE MACEDO LIMA SILVA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE AFASTADO PELO PERITO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação acidentária, concedendo auxílio-doença acidentário (B91) com DIB na cessação do último benefício administrativo e DCB em seis meses após a perícia, e indeferindo os pedidos de aposentadoria por invalidez e de auxílio-acidente. 2 - Os fatos relevantes. A autora exercia a função de analista de logística Jr. em linha de montagem da indústria automotiva. O laudo pericial diagnosticou tendinopatia dos ombros com nexo ocupacional, síndrome do túnel do carpo sem etiologia ocupacional, além de enfermidade degenerativa da coluna e depressão sem nexo com a atividade. O perito atestou incapacidade total e temporária, com prognóstico de recuperação em seis meses, e afastou expressamente a indicação de auxílio-acidente. 3 - A sentença. O juízo de origem concedeu auxílio-doença acidentário (B91) e, em sede de embargos de declaração, determinou a conversão do último benefício administrativo para a espécie acidentária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Cumpre definir (i) se todos os benefícios previdenciários anteriores devem ser convertidos para a espécie acidentária (B91), (ii) se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, (iii) se, subsidiariamente, é cabível a concessão de auxílio-acidente, (iv) se a cessação do benefício deve ser condicionada à prévia reabilitação profissional, (v) se a DIB deve ser retroagida à DER anterior à propositura da ação e (vi) se deve ser afastada a compensação com benefícios inacumuláveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O nexo ocupacional foi reconhecido pelo perito exclusivamente para a tendinopatia dos ombros, tendo sido expressamente afastado para a síndrome do túnel do carpo (quesitos complementares), para a enfermidade degenerativa da coluna e para a depressão. A ausência de individualização da patologia causadora de cada afastamento pretérito impede a conversão global dos benefícios anteriores para a espécie B91. 6 - O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária, com prognóstico de recuperação em seis meses. A autora, com 37 anos à época da perícia (41 anos atualmente), possui nível médio completo e experiência em atividade administrativa, perfil incompatível com a aplicação da teoria das condições pessoais para fins de conversão em aposentadoria por invalidez. 7 - A não realização da fisioterapia prescrita, que segundo o perito comprometeu a recuperação, não pode ser invocada como evidência de irreversibilidade do quadro, sob pena de se premiar a inércia terapêutica do segurado (Lei nº 8.213/91, arts. 63 e 101). 8 - O perito afastou expressamente a indicação de auxílio-acidente, em conclusão coerente com o caráter temporário da incapacidade e a ausência de sequelas consolidadas com redução permanente da capacidade laborativa. 9 - O instituto da reabilitação profissional (Lei nº 8.213/91, art. 62) destina-se ao segurado insuscetível de recuperação para a atividade habitual. A conclusão pericial atestou a possibilidade de recuperação, afastando o pressuposto fático para a imposição judicial de encaminhamento à reabilitação. A decisão de inclusão no programa é de incumbência da autarquia previdenciária, por equipe multidisciplinar, em perícia de elegibilidade (Tema 177/TNU). 10 - A DIB fixada na cessação do último benefício administrativo contempla a retroação máxima possível à luz da prova técnica. A compensação determinada na sentença refere-se a benefícios previdenciários inacumuláveis, não contrariando o Tema 1.013 do STJ. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 20, 42, 62, 63, 86 e 101; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; TNU, Tema 177, PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, DJU 26.2.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001269-68.2021.8.05.0039, sendo parte(s) Apelante IVANEIDE DE MACEDO LIMA SILVA e parte(s) Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça